Tribunal: TJDFT
Processo: 0720871-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720871-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos do processo no 0706509-11.2022.8.07.0018, assim redigida: “Cuida-se de pedido de cumprimento da sentença proferida em ação coletiva, requerido por SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, em favor de 05 substituídos. A execução individual derivada de decisão proferida no julgamento de ação coletiva sujeita-se a livre distribuição, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste E. TJDFT. O fato de o sindicato exequente propor o cumprimento de sentença representando 5 (cinco) servidores filiados não faz com que a demanda executiva passe a ostentar natureza coletiva. A legitimidade extraordinária prevista no artigo. 87 do Código de Defesa do Consumidor somente é assegurada ao sindicato para as ações coletivas, não se aplicando às que tem por objeto a tutela de direito individuais do sindicalizados. Nesse sentido, o posicionamento das Câmaras Cíveis deste E. TJDFT, conforme se pode aferir nas recentes ementas a seguir transcritas (grifos nossos): CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITANTE. SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROLATOU O TÍTULO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. Nos termos do artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil, a regra geral é a de que a competência para executar os títulos judiciais é do Juízo competente para a fase de conhecimento, responsável pela prolação da sentença exequenda. Todavia, a execução individual de sentença condenatória genérica não torna prevento o Juízo da demanda principal, devendo o feito executivo ser distribuído de forma aleatória. O artigo 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, determina que os pedidos individuais de cumprimento de sentença, quando lastreados em título formado em ação coletiva, devem sofrer nova distribuição. (Acórdão 1422221, 07092723920228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 9/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO COLETIVA. PREVENÇÃO DO JUÍZO SENTENCIANTE. INEXISTÊNCIA. DISCUSSÃO DE INTERESSES INDIVIDUAIS DE NATUREZA DIVISÍVEL. MICROSSISTEMA TUTELAR COLETIVO. CELERIDADE E EFETIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que inexiste prevenção do juízo onde tramitou a ação coletiva para o processamento e julgamento das execuções individuais decorrentes do referido título judicial. Da mesma forma, o Provimento Geral da Corregedoria determina, em seu artigo 137, §3o, III, nova distribuição para o cumprimento individual de sentenças proferidas em ações coletivas. 2. O fato do pleito se referir à liquidação de sentença genérica, e não a cumprimento, não infirma a necessidade da distribuição aleatória, já que, no microssistema tutelar coletivo, a finalidade de afastar a aplicação da regra geral de distribuição por dependência (art. 516, II, do CPC) é justamente a de imprimir maior celeridade e efetividade à prestação jurisdicional. Logo, o entendimento também deve ser aplicado aos pedidos de liquidação individual. 3. Não há prevenção do juízo sentenciante para o pedido de liquidação do título executivo genérico, ainda que proposto por sindicato em substituição processual, quando pautado em interesses individuais de natureza divisível. 4. Conflito de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitante. (Acórdão 1423605, 07092464120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, falece competência a esta 5a Vara da Fazenda Pública e da Saúde Pública para apreciarnovos feitos relacionados ao art. 26 da Lei 11.697/2008, conforme Resolução 01/2022. 1 _ Ante o exposto, determino a redistribuição do presente pedido aleatoriamente entre uma das Varas da Fazenda Pública, com exclusão deste Juízo. 2 _ A fim de evitar tumulto processual, aguarde-se a preclusão.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 36667691), em síntese, que formulou requerimento de cumprimento coletivo de sentença coletiva, em nome do sindicato ora recorrente, na posição de substituto processual de 5 (cinco) filiados relacionados nos autos do processo de origem. Argumenta que a fase de cumprimento de sentença referida deve ser processada pelo Juízo que proferiu a sentença, em virtude da prevenção. Requer, portanto, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do cumprimento de sentença em questão no Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. O despacho referido no Id. 36673161 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para a demonstração da alegada hipossuficiência econômica ou o pagamento do valor referente ao preparo recursal. Em seguida, o recorrente promoveu o recolhimento do valor do preparo recursal (Id. 36972926). O agravado ofereceu contrarrazões (Id. 37958051), ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça que, nos autos do processo de origem (no 0706509-11.2022.8.07.0018), sobreveio "sentença" (Id. 13081857) que homologou o requerimento de desistência formulado pelo Sindicato (Id. 13083429). A propósito, convém ressaltar o entendimento predominante desta Egrégia Corte de Justiça a respeito do tema: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308). (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, publicado no DJE: 25/04/2018.). (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, publicado no DJE: 08/06/2018.). (Ressalvam-se os grifos). Assim, está caracterizada a ausência de interesse recursal da agravante, razão pela qual deixo de conhecer o presente agravo de instrumento. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 11 de agosto de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator